Tribunal: TJBA
Processo: 8076505-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076505-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO EXISTE O NÚMERO". TEMA 1132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Jose Luiz Rodrigues dos Santos contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão. O embargante alega omissão no julgado ao aplicar o Tema 1132 do STJ, sustentando que a devolução da notificação por "endereço inexistente" impediria a constituição em mora. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não realizar a distinção (distinguishing) entre a dispensa de recebimento e a inexistência do endereço; (ii) definir se os embargos são via adequada para rediscutir tese jurídica já enfrentada. III. Razões de decidir O acórdão analisou de forma clara e completa a validade da notificação extrajudicial. Conforme o Tema 1132 do STJ, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato para comprovar a mora. Se a entrega foi frustrada por "inexistência do número" ou "endereço inexistente", a responsabilidade é do devedor, que forneceu dados incompletos ou incorretos no momento da contratação. A boa-fé objetiva impede que a parte se beneficie da própria desídia ao indicar endereço inválido. O julgador enfrentou a tese do agravante e decidiu pela validade do ato, não havendo omissão a ser suprida. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem ao reexame de provas por simples descontentamento da parte. A intenção de modificar o resultado do julgamento exige recurso próprio, sendo incabíveis efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. "A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é válida para constituir o devedor em mora, ainda que devolvida por inexistência do número, conforme o Tema 1132 do STJ." 2. "Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de mérito ou para a modificação de entendimento jurídico fundamentado." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8076505-41.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante JOSE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS e como embargada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, [data da sessão]. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça